Tribunal: TJBA
Processo: 8055681-95.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055681-95.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLA EUGENIA SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): VANIA MARIA SODRE SILVA CORREIA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança no Mandado de Segurança nº 8055681-95.2023.8.05.0000, reconhecendo o direito dos impetrantes à majoração da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) para as referências IV e V. O embargante sustenta a existência de vícios na decisão, alegando omissão e contradição. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na verificação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os aclaratórios estão sendo utilizados com o propósito de rediscutir a matéria já decidida. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou detalhadamente todos os pontos suscitados no mandado de segurança, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração. 4. O cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios intrínsecos do julgado. 6. Não há violação ao dever de fundamentação, pois a decisão embargada enfrentou a questão de forma clara e objetiva, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos das partes. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1592147/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31/08/2020; STJ, EDcl no REsp 13.843-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do mandado de segurança nº 8055681-95.2023.8.05.0000, onde foram opostos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como parte Embargante o ESTADO DA BAHIA e parte Embargada CARLA EUGENIA SANTOS OLIVEIRA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.